Tribunal: TJSP
Processo: 1012527-31.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPETÊNCIA DE FORO E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESACOLHIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPETÊNCIA DE FORO E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESACOLHIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. No caso, a matéria de fato se encontra exaustivamente esclarecida pela prova documental, não comportando a necessidade de qualquer complemento. 2. Tratando-se de pedido de reparação de danos, o foro competente é o do local onde ocorreu o fato (CPC, artigo 54, IV, "a"); no caso, tem-se por ocorrida a ofensa no momento em que a mensagem é recebida pela pessoa lesada, ou seja, no local de seu trabalho, o que afasta a possibilidade de cogitar de incompetência. 3. A sentença contém adequada fundamentação, que abordou todos os temas discutidos de forma suficientemente clara e exaustiva, o que afasta a possibilidade de falar em vício. 4. Não procede a assertiva da ocorrência de julgamento em desconformidade com os limites do pedido, pois consta da petição inicial o pleito de condenação dos réus de forma solidária, de modo que há simetria com o dispositivo da sentença. 5. A prova documental produzida evidencia a existência de relacionamento entre os demandados, que atuaram como corretores do seguro, de onde se originou o evento. Daí advém a constatação da legitimidade da corré, solidariamente responsável pelos atos do outro demandado.

GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONTRARIEM. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO. A afirmação de hipossuficiência gera presunção relativa, deixando de prevalecer apenas diante de elementos de prova em contrário. Cabe ao juiz deferir o benefício, não se deparando com tais evidências. O deferimento do benefício decorre da ausência de condições financeiras, o que se dá na hipótese.

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSAS DIRIGIDA A FUNCIONÁRIA DA SEGURADORA, INCUMBIDA DE ANALISAR O SINISTRO, POR PARTE DE CORRETOR. UTILIZAÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO MANTIDO PELA EMPRESA NA INTRANET. MANIFESTO PROPÓSITO DE PRATICAR OFENSA, COM DIVULGAÇÃO DA MENSAGEM A OUTROS FUNCIONÁRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO, A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DO DIREITO À REPARAÇÃO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL, DIANTE DA GRAVIDADE DA OFENSA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO RECURSAL. APELOS IMPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO. 1. O direito de reparação deve pressupor a ocorrência de um fato injusto, a que a vítima não tenha contribuído com a sua conduta. No caso, o corréu fez uso de canal de comunicação da seguradora para enviar mensagem à analista incumbida de analisar o sinistro de seu interesse, cujo texto contém grosserias, culminando por chamar a autora de "vagabunda", restando evidente o intuito de ofendê-la. 2. Caracterizado restou o dano moral, pois efetivamente configurada restou uma situação de sofrimento da alma, humilhação, transcendendo os limites de simples transtorno. 3. Diante do contexto dos autos e da repercussão do fato, além da necessidade de servir de incentivo à não reiteração da conduta, apresenta-se razoável a indenização fixada pela sentença (R$ 30.000,00), que deve prevalecer 4. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor da condenação.